Tribunal: TJSP
Processo: 2004663-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a custear cirurgia para a troca do marcapasso do autor, que tem 93 anos de idade - Requisitos para a tutela de urgência preenchidos – Observância ao princípio do cuidado – Decisão mantida – Agravo desprovido.